Tribunal: TJSP
Processo: 0100213-11.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
IMUNIDADE – IPTU – Município de São Paulo – Ação declaratória julgada parcialmente procedente – Entidade educacional e assistencial sem fins lucrativos - Provas suficientes, "in casu", do preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício, nos termos do art. 150, VI, "c", da CR - Efeitos que se estendem para os exercícios posteriores ao ajuizamento – Inaplicabilidade, ao caso, da

Ementa:
IMUNIDADE – IPTU – Município de São Paulo – Ação declaratória julgada parcialmente procedente – Entidade educacional e assistencial sem fins lucrativos - Provas suficientes, "in casu", do preenchimento dos requisitos para a obtenção do benefício, nos termos do art. 150, VI, "c", da CR - Efeitos que se estendem para os exercícios posteriores ao ajuizamento – Inaplicabilidade, ao caso, da Súmula no 239 do STF - Municipalidade que alega não ter a autora demonstrado a vinculação de todos os imóveis a suas finalidades essenciais - Ônus da prova que compete, todavia, ao ente tributante - Precedentes – Sentença mantida, nesse aspecto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS PROCESSUAIS – Ação julgada parcialmente procedente, em virtude do acolhimento da alegação de prescrição parcial – Sucumbência recíproca – Verbas que devem ser repartidas entre as partes - Acolhimento do pedido subsidiário da Municipalidade - Sentença reformada, nesse ponto - Recurso parcialmente provido para esse fim.